Tribunal: TJBA
Processo: 8007332-48.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007332-48.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MOACYR DE MOURA FREITAS

Advogado(s)
:
ITALLO ASSUNCAO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELANTE. PRETENSÃO. REJEIÇÃO. PRIMEIRO GRAU.

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM JUDICIAL PARA EXCLUSÃO DO REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA INOBSERVADA. EXCESSO DA QUANTIA EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À ASTREINTES. TEMA 706, DO STJ. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR DA MULTA REDUZIDO DE R$ 38.533,27 PARA 20.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8007332-48.2020.8.05.0103
, tendo como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.